Tribunal: TJBA
Processo: 8011332-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011332-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ANA CARLA SANTOS DE MENEZES

Advogado(s):FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E

REMESSA
NECESSÁRI
A
. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL N. 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO/SUBESCRIVÃO. RECONHECIMENTO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, EM LEADING CASE, DA EXISTÊNCIA DE 1.042 VAGAS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683 DO STF, TENDO EM VISTA A NÃO CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELA SUPREMA CORTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

Cinge-se a controvérsia sobre direito à nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas do edital, sob o argumento de existência de vagas surgidas na vigência do concurso.

A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação [...] quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração (RE 837311).

A vacância oriunda de aposentadorias/exonerações/falecimentos indica uma caracterização direta da necessidade de seu preenchimento pela Administração Judiciária Estadual.

Ao apreciar o Mandado de Segurança n. 8014420-92.2019.8.05.0000 o Tribunal Pleno desta Corte concluiu, relativamente ao concurso público regido pelo Edital n. 01/2014, que os candidatos aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão até a 1042ª posição possuem direito líquido e certo à nomeação, porquanto demonstrado, documentalmente, o surgimento, dentro do prazo de validade do certame, de novas vagas, além das inicialmente previstas no edital, não preenchidas ou preenchidas de forma precária pela Administração em detrimento dos candidatos aprovados no certame. Portanto, do referido leading case extrai-se o direito subjetivo d
a
apelad
a
, aprovad
a
na posição
518
, à nomeação para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão.

Apelo d
o
ré
u
improvido.
Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a
Apelação Cível n.
8011332-72.2021.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura como
a
pelante,

o

E
STADO DA BAHIA

e

a
pela
d
a,

ANA

CARLA

SANTOS

DE

MENEZES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
n
egar provimento
à Apelação
,
mante
r
a sentença incólume em sede de Remessa Necessária
e

major
ar
os honorários advocatícios de sucumbência para
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12